Tribunal: TJMT
Processo: 1027479-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027479-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), DIEGO RIKELME DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 618.173.143-19 (PACIENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpu
s impetrado contra decisão prolatada, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. A defesa sustenta a nulidade da entrada policial no domicílio do paciente sem mandado judicial e sem situação de flagrância, bem como a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão cautelar, requerendo o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na entrada domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) analisar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, com possibilidade ou não de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é admitida quando há fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas
a

posteriori
, conforme entendimento do STF no Tema 280.

2.
As diligências foram precedidas de denúncia anônima, monitoramento e relatório investigativo que indicaram a continuidade das atividades criminosas no imóvel do paciente, autorizando a busca domiciliar.

3.
A expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína e maconha), somadas à apreensão de balança de precisão e embalagens típicas da traficância, justificam a decretação da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito.

4.
A fundamentação judicial destacou o risco à ordem pública e a reiteração delitiva, diante da reincidência do paciente em curto intervalo de tempo, o que inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

5.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos
legais.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1.
A entrada domiciliar sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas
a posteriori
.
2
. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, especialmente diante da gravidade do crime e risco à ordem pública. 3. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associadas à reincidência e ao
modus operandi
, justificam a segregação cautelar, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 282, § 6o, 303, 311, 312, 313, I, e 319, do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 603.616/RO (Tema 280). STJ –
AgRg
no HC n. 891.384/PE, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j.
em
16/10/2024;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
05/03/2024;
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j.
em
14/08/2023. TJMT – N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j.
em
07/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado
em favor de

DIEGO RIKELME DOS SANTOS BARBOSA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
a Vara
Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
(MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1007318-25.2025.8.11.0045
, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art
. 33,
caput
, da
Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de garantia da ordem pública.

A impetrante sustenta que a prisão é ilegal, requerendo seu relaxamento ou, alternativamente, a revogação da preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas. Alega que o ingresso policial na residência foi irregular,
não agiram
sob situação
de flagrância,
realizado sem mandado

e fora das hipóteses legais, caracterizando violação de domicílio. Destaca que o paciente é primário,
ocupação lícita, responsável pelo sustento de sua m
ãe e de uma filha menor e

residência fixa
.

Sustenta que, consideradas as condições pessoais favoráveis do paciente e a ausência de fundamentação concreta que evidencie risco efetivo à ordem pública, insuscetível de contenção por medidas cautelares diversas, a decretação da prisão preventiva revela-se medida desproporcional.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem, com o imediato rel
axamento da prisão em flagrante e consequentemente a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a
revogação da prisão preventiva com a concessão da liberdade provisória, mediante a aplicação

das medida
s cautelares diversas da prisão, expedindo-se o alvará de soltura.

Documentação juntada (Id.

307147360
, 307147361
,

307147364 e 307147370
)
.

Liminar indeferida
em plantão
(Id.
307243378
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
307666883
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
S
ilvana
Correa V
ianna
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
311604369
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva de

Diego
Rikelme
dos
Santos Barbosa
, pelos seguintes fatos e fundamentos:

(...).

É cediço que, com a vigência da Lei no 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o acusado só pode ser

preso em três
situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária.

Contudo, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como

hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ou seja, ninguém responde mais preso
a
processo em

virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade

provisória.

Assim, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem,

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva do indiciado.

É certo que a prisão, antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando

evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve

guardar relação direta com
fatos concretos
que a justifiquem,
sob pena
de se mostrar ilegal.

Com base nisso, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o

preenchimento dos requisitos dispostos nos
arts
. 311 312 e 313, todos
do
do
Código de Processo Penal.

ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Presente o requisito de
admisissibilidade

ante manifestação
do representante do Ministério Público em

audiovídeo
.

ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

In
casu
, o indiciado foi autuado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Assim, presente, em tese a prática de delito que
amolda-se
ao art. 313, inc. I, do CPP.

ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é

demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência n. 2025.191552 (id. 204147472) e

2025.188128 (id. 204147471), auto de apreensão, termos de depoimento, laudo pericial de constatação

de substância entorpecente. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual

seja,
o
fumus
comissi
delicti
.

Da análise dos autos, além da configuração do
fumus
comissi
delicti
, verifico estar presente o

pressuposto do
periculum
libertatis
, visto que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade,

ante a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas por se tratar de droga

altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico.

Segundo consta nos autos, na data de 12/08/2025, a equipe de investigação da DERF, recebeu

denúncia anônima relatando a prática de tráfico de drogas em uma residência situada no Bairro Rio

Verde. Diante das informações, iniciou-se monitoramento do local, que resultou na elaboração do

Relatório no 2025.13.83997, confirmando a continuidade das atividades ilícitas. Ato contínuo, a equipe

procedeu à entrada na residência do investigado, onde lograram êxito em apreender:

a) 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à pasta base de cocaína pesando 269,10 g;

b)
5
(cinco) tabletes de substância análoga à maconha pesando 653,20 g;

c)
1
(uma) forma contendo substância análoga à cocaína pesando 258,60 g;

d) 01 (uma) balança de precisão e diversos sacos plásticos tipo
ziplock
.

A quantidade e natureza da substância entorpecente, somado aos demais apetrechos indicativos da

conduta delitiva, assevera grave periculosidade à saúde pública.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015

Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem

pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse

momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz

a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.

Ante o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva de
DIEGO RIKELME DOS

SANTOS BARBOSA
já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc.
Ie
II, todos

do CPP.
(...).
(Id.

30714736
1

–

p.13-20
).

A impetrante se insurge contra a prisão do paciente, alegando ilegalidade na diligência policial em razão de ingresso domiciliar sem mandado e fora das hipóteses legais, bem como ausência de fundamentação concreta para a custódia preventiva. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, res
idência fixa e atividade lícita
. Requer, assim, o relaxamento da prisão em flagrante ou a substituição da preventiva por medidas cautelares.

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
:

De início, cumpre destacar que o inquérito policial se encontra em fase inicial, de modo que, em sede de
habeas corpus
, realiza-se apenas análise preliminar das informações disponíveis, não se confundindo o presente exame com o mérito da eventual ação penal futura.

No presente caso, consta que as autoridades policiais receberam diversas denúncias indicando que, em determinada residência, estaria ocorrendo
a
prática de tráfico de entorpecentes, o que motivou a realização de vigilância no referido local.

Conforme consta do Relatório de Investigação (Id. 307147370, p. 34-36), originado a partir da denúncia n. 29/2025
(Id.
307147370
– p. 37-38)
, foi realizado monitoramento, por alguns dias, da residência do paciente Diego. Durante
a vigilância, os agentes constataram movimentação atípica de pessoas, que chegavam ao local e, pouco tempo depois, dele se retiravam, em sua maioria utilizando motocicletas. Tais circunstâncias reforçaram a suspeita de que o imóvel estaria sendo utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes.

Na data dos fatos
,
12.08.2025
,
diante da denúncia e
do
relatório de investigação que confirmaram a continuidade das atividades criminosas do suspeito, visto que
já havia sido preso em junho do mesmo ano conforme
boletim de
ocorrência n.
2025.188128 e 2025.191552, sendo posteriormente liberado

(Id.
307147370
– p. 57-59), f
oram realizadas buscas na residência, ocasião em que se apreendeu expressiva quantidade de entorpecentes, consistentes em:
25 (vinte e cinco) porções de cocaína, com peso estimado em 269,10g (duzentos e sessenta e nove gramas e 10 centigramas),
5
(cinco) tabletes de maconha, quantificados em 653,20g (seiscentos e cinquenta e três gramas e vinte centigramas), uma “forma” contendo 258,60g (duzentos e cinquenta e oito gramas e se
ssenta centigramas) de cocaína,

01 (
uma
)
balança de precisão
e 01 (uma) embalagem de sacos zip conforme termo de apreensão (
Id.
307147370 -p. 71-72) e
Laudo
de Exame
Definitivo
de Entorpecente que atestou positivo para maconha e cocaína
(Id. 307147370 – p. 30-33)
.

Assim, em análise preliminar, não se verifica ilegalidade evidente apta a ensejar a nulidade dos atos processuais em sede de
habeas corpus
. A
busca domiciliar realizada no caso em análise não configura qualquer ilegalidade, estando plenamente respaldada no entendimento consolidado pelo Tema 280
,
do Su
premo Tribunal Federal
.

Conforme a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no local.

Ademais, ainda que
o
impetrante sustente a ausência de diligência prévia,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência mostram-se uníssonos e coerentes ao afirmar
havia denúncia de tráfico de drogas, a qual indicava a residência do paciente, com base nas informações recebidas,
houve
monitoramento
prévio
do local
,
conforme relatório de investigação n. 2025.13.83997 (
Id. 307147370 – p. 34-36)
, sendo justamente em razão dessa observação que se constatou
a atividade criminosa do paciente
, circunstância que ensejou a entrada dos agentes e a
subsequente localização dos entorpecentes no imóvel.

Tal fato, corroborado pelas circunstâncias fáticas e pela presunção de veracidade dos depoimentos de agentes públicos no exercício regular de suas funções, reforça a legalidade da diligência.

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe:
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.

Nesse sentido:

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". (...). III - Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal. IV - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica fática apresentada,
verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência de crime permanente no
domicílio do acusado aptas ao embasamento da abordagem domiciliar, consubstanciadas nas investigações prévias
, as quais revelam extensiva vigilância do grupo investigado pelos
policias
antes de constatarem a atitude suspeita e compatível com a suposta traficância.
V -
A existência de denúncia anônima a iniciar as investigações não acarreta a nulidade processual por si só, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes. (...) (STJ, (
AgRg
no HC n. 891.384/PE, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 29/10/2024).

Assim, não obstante os esforços defensivos em sustentar a alegada violação de domicílio, o conjunto preliminar de provas e indícios apresentados
revela,
nesta fase anterior à instrução processual própria, fundada suspeita apta a justificar a busca domiciliar em razão do crime permanente em apuração, circunstância corroborada pela expressiva apreensão de substâncias entorpecentes
, 01 (uma) balança de precisão e vários sacos plásticos tipo
ziplock

no local.

Diante do exposto, não se constata, em análise preliminar
própria da via estreita do
habeas corpus
, qualquer ilegalidade flagrante na atuação policial ou nos atos processuais até aqui praticados, motivo pelo qual não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado nesta sede constitucional.

DA PRISÃO PREVENTIVA:

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação d
o
paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há fundamentação suficiente para justificar a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública.
A decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos,
tendo o magistrado de origem ressaltado não apenas a quantidade e
diversidade
significativa de
entorpecentes apreendidos,
somado aos demais apetrechos indicativos da conduta delitiva,
c
ircunstâncias que, por si sós, justificam a manutenção da
segregação cautelar.

Importante destacar que embora a impetrante alegue que
não houve flagrante delito e sem mandado judicial,
tal afirmação carece, neste momento
processual, de elementos probatórios que permitam aferir sua veracidade, inexistindo, portanto, provas suficientes para análise acerca
do flagrante delito, tendo em vista que houve denúncia, bem como monitoramento prévio.

Ademais, conforme consignado na decisão proferida em regime de p
lantão
, que indeferiu o pleito, restou registrado que
(Id.
307243378
):

(...).
em
análise perfunctória, ao se considerar que o paciente teria sido preso em flagrante por tráfico de drogas em junho/2025 e, em menos de 3 (três) meses, se envolve novamente com a mercancia de substâncias entorpecentes, a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
(STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, 16.3.2021)
.

A propósito, entende o TJMT:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TR
ÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA –
ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS
– NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA – NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

(...).
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização
/associação
criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão
.
(...).
(N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) (grifos meus).

De outro giro, quanto à alegação de pre
dicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, a gravidade abstrata do delito, somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, são suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...).
exposta
de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua
substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

D iego R ikelme dos S antos B arbosa
,
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025